Tribunal: TJPA
Processo: 0804720-26.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804720-26.2022.8.14.0006

APELANTE: TADEU DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de reclusão de 1 ano, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 14.188/2021)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a insuficiência de provas para a condenação do apelante e a possibilidade de absolvição; (ii) avaliar a eventual existência de erro na dosimetria da pena, considerando a valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial confirmou as lesões sofridas pela vítima, e a autoria restou evidenciada pelo depoimento seguro da vítima, corroborado pela confissão do apelante em juízo. A jurisprudência do STJ reforça a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

4. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não prospera, pois, o conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, a materialidade e autoria do crime.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na culpabilidade exacerbada do apelante, evidenciada pela brutalidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada.

6. A presença de circunstância judicial negativa impede a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme a Súmula 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando devidamente fundamentada na culpabilidade exacerbada do agente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59, I e 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022;
STJ, AgRg no AREsp n. 1872016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.02.2022; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tadeu do Espírito Santo da Silva apela da sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do CP (redação anterior Lei n. 14.188/2021) (ID 22527769).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, consoante art. 386, VII do CPP, e, subsidiariamente, a redução da pena, sob a alegação de que a vetorial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea. (ID 22527779).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22527782), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24541469).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir a filha, estando a
materialidade
delitiva comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “edema traumático de pequeno volume, localizado na região parietal esquerda, equimose de formato irregular, medindo 0,5cm, localizada na mucosa labial superior esquerda.” (ID 22527721, pág. 8).

No tocante à
autoria
delitiva, destaco que a vítima Taila Kellen Lima da Silva, narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando que

“o pai da depoente já estava a perseguindo há certo tempo, em razão de sua roupa, em razão da doutrina da igreja; que o acusado disse que se a depoente quisesse ficar em casa teria que cumprir suas exigências; que com o passar do tempo o acusado ficou mais agressivo; que no mês de agosto de ano do fato, a vítima saiu e quando retornou para casa suas roupas estavam todas rasgadas; que as conversas com o acusado sempre terminavam em discussões; que no dia 05/11/2021, chegando do trabalho, o acusado começou a discutir com a vítima por causa de sua calça; que o acusado mandou a vítima tirar a calça, sendo que ela negou; que o acusado pegou uma faca e rasgou a calca da vítima” (ID 22527769, pág. 2)

Ademais, o réu, por sua vez, admitiu a prática da agressão contra a vítima, sustentando em juízo que, conforme as normas estatutárias da igreja, não lhe era permitido o uso de calça justa. Relatou que, no dia dos fatos, determinou que a vítima retirasse a vestimenta e, diante da recusa, utilizou uma faca na tentativa de removê-la. Acrescentou que, tomado pela irritação, desferiu-lhe alguns tapas, fazendo a ressalva de que não houve agressões na modalidade de socos. (ID 22527769, pág. 3)

Como se vê, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória., máxime porque incide, na hipótese, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Noutro giro, a defesa requer a reforma da dosimetria, sustentando que a vetorial da culpabilidade foi negativada à míngua de fundamentação idônea. A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo juízo recorrido para desvalorar o referido vetor:

“A culpabilidade em grau exacerbado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, em que a maneira de agir do agente carrega acentuadíssima carga de tipicidade de violência baseada no gênero, que reflete as relações assimétricas de poder que conferem ao masculino um suposto “mando” ou supremacia e às mulheres uma suposta “obediência” ou inferioridade;
os antecedentes são favoráveis.; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não são desfavoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.” (ID 22527769 - Pág. 5)

A negativação da circunstância judicial foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min.Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

a) A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, considerando a culpabilidade exacerbada do apelante, demonstrada pela brutalidade da conduta.
In casu
, reitero que o elemento apontado para valoração negativa do referido vetor não é inerente ao tipo penal, justificando, assim, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, máxime em razão da elevada violência empregada pelo acusado ao agredir a vítima. (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.02.2022)

Destarte, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, mantida a reprimenda, desnecessário incursionar acerca de eventual inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ, como requerido pela defesa.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025